Tribunal: TJPA
Processo: 0674663-15.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0674663-15.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: AGOSTINHO ALVARO MARQUES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0674663-15.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: AGOSTINHO ALVARO MARQUES DE CARVALHO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE ABUSIVO DE PLANO DE SAÚDE C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE MEDIDA ANTECIPADA DE TUTELA DE MÉRITO – REAJUSTE ETÁRIO – 59 ANOS – ADESÃO AO PLANO SOB A ÉGIDE DA LEI
Nº 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL PREVISTA NA RESOLUÇÃO 63 DA ANS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária não é inidôneo, se devidamente respeitados os normativos aplicáveis.

2.

De certo, a mudança de faixa etária do segurado implica para a operadora do plano de saúde um incremento do risco, fator hábil a justificar o aumento, até para resguardar o equilíbrio financeiro do plano de saúde, a questão, porém, a ser posta no presente caso é que estar-se tratando da última faixa etária prevista na resolução 64/2003 da ANS, razão pela qual, não se mostra plausível que o aumento do valor da mensalidade alcance o percentual de
92,92% ao consumidor de 59 anos.

3.

No caso em tela, o reajuste para a faixa em comento, ultrapassou o maior reajuste atribuído às demais nove faixas etárias estabelecidas pela Resolução da ANS 63/2003, fato que se distancia de qualquer critério de razoabilidade e torna flagrante a sua abusividade, visto que estipulado sem qualquer critério de razoabilidade e torna flagrante a sua abusividade, visto que estipulado sem qualquer justificativa plausível, por exemplo, estudo atuarial.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0674663-15.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: AGOSTINHO ALVARO MARQUES DE CARVALHO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Capita
l
que julgou procedente a Ação de Revisão Contratual de Reajuste Abusivo de Plano de Saúde c/c Danos Morais e Pedido de Medida Antecipada de Tutela de Mérito tendo como ora apelado
AGOSTINHO ALVARO MARQUES DE CARVALHO.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em dezembro de 2007 firmou contrato de prestação de serviço de assistência médico-hospitalar com a parte ré, sendo que o contrato sofreu anualmente reajuste, e após atingir 59 anos, houve reajuste de 92,92%, tendo sido surpreendido com o recebimento do boleto mensal em valor superior ao que vinha pagando, razão pela qual, requereu a revisão contratual do contrato firmado entre as partes.

A título de mérito, o requerente requereu: a) gratuidade de justiça; b) a tutela de urgência a fim de determinar que seja suspenso o reajuste da mensalidade do plano de saúde; c) a declaração de nulidade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade no percentual de 92,92% por ter atingido 59 anos de idade e; d) restituição dos valores pagos de forma indevida, bem como indenização por danos morais.

No ID nº 49906082 consta decisão de deferimento da liminar.

Foi apresentada contestação pela parte ré (ID nº 49906788).

Houve réplica à contestação, conforme os termos do ID 49906818.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 49906838) que assim previu:

ANTE AO EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade no percentual de 92,92% por ter a parte atingido 59 anos de idade, fixando o percentual do reajuste, por mudança de faixa etária, em 40,11%, bem como restituir ao autor, os valores eventualmente pagos a maior, a serem liquidados em sede de cumprimentos de sentença, devidamente corrigidos e atualizados pelo INPC, com juros de 0,5% mês, a contar do pagamento indevido.

REFORMO PARCIALMENTE A DECISÃO ANTECIPATÓRIA PROFERIDA POR ESTE JUÍZO, tão somente, para adequá-la aos padrões ora fixados, cabendo à requerida adequar a cobrança ao parâmetro acima fixada, equivalente ao reajuste de 40,11%

Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC

CONDENO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS,
estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, o que faço com fundamento no art. 85, parágrafo 2, do CPC, considerando que a parte autora sucumbiu em parcela mínima do pedido.

Havendo apelação, INTIME-SE o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

P.R.IC. Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, ARQUIVEM-SE os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Belem/PA, 25 de janeiro de 2021

Inconformada, a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs recurso de apelação (ID nº 49906839).

Em suas razões, pontua que houve erro de julgamento
(error in judicando)
e por isso a sentença merece ser reformada.

Reforça que há legalidade na possibilidade de aplicação do reajuste anual por variação de custo em contrato de prestação de serviço médico hospitalar.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença de primeiro grau ora recorrida, inclusive em que concedeu a tutela de urgência em favor do autor.

Consta no ID nº 49906852 que a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, alegando, em síntese, que o reajuste em debate não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade o que confere vantagem excessiva ao apelante e prejuízo ao sustento do apelado.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

MÉRITO

Ao analisar o caso,
ab initio
, é imperioso sopesar que a natureza jurídica da avença entre as partes é de consumo, tendo em vista que o apelado enquadra no conceito de consumidor final (art. 2º do CDC) e a apelante no de fornecedor de serviço (art. 3º do CDC).

Na mesma esteira de raciocínio, convém trazer à baila os termos dispostos na Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 469, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”

Sob o ponto de vista da legalidade do reajuste etário promovido pela recorrente
no percentual de 92,92%
, observa-se que o apelado aderiu ao plano de saúde em 18.12.2007 (id nº
13022481
, fl. 4), data posterior à vigência da Lei nº 10.741/2003 (estatuto do idoso), norma que deu ensejo à edição da resolução nº 63/2003 da ANS.

Desse desiderato, de convém consultar os termos dispostos nos artigos 2º e 3º da RN nº 63/2003 da ANS,
in verbis
:

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos; IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos; X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos."

Como bem pode se perceber, o reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária não é inidôneo, se devidamente respeitados os normativos aplicáveis.

Nesse sentido, vale mencionar a súmula 29 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que dispõe:

“Mesmo que o contrato tenha sido firmado antes da vigência do art.15, §3º da Lei 10.741/2003, é descabido o reajuste da mensalidade de plano de saúde exclusivamente por mudança de faixa etária, com aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios que, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o segurado, implicando em discriminação do idoso.”

Em linhas jurisprudenciais restou assentado o seguinte direcionamento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

De certo, a mudança de faixa etária do segurado implica para a operadora do plano de saúde um incremento do risco, fator hábil a justificar o aumento, até para resguardar o equilíbrio financeiro do plano de saúde, a questão, porém, a ser posta no presente caso é que estar-se tratando da última faixa etária prevista na resolução 64/2003 da ANS, razão pela qual, não se mostra plausível que o aumento do valor da mensalidade alcance o percentual de
92,92% ao consumidor de 59 anos.

No caso em tela, o reajuste para a faixa em comento, ultrapassou o maior reajuste atribuído às demais nove faixas etárias estabelecidas pela Resolução da ANS 63/2003, fato que se distancia de qualquer critério de razoabilidade e torna flagrante a sua abusividade, visto que estipulado sem qualquer critério de razoabilidade e torna flagrante a sua abusividade, visto que estipulado sem qualquer justificativa plausível, por exemplo, estudo atuarial.

Dessa feita, chega-se à conclusão de que no presente caso ocorreu burla à vedação de reajuste aos 60 (sessenta) anos prevista no estatuto do idoso, não havendo, lastro jurídico para a reforma da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo MM. Juízo
3ª Vara Cível e Empresarial da Capita
l
.

É como voto.

Belém, ____/_____/_____

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2023